Tribunal: TJSP
Processo: 1018088-95.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018088-95.2019.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA, é embargada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018088-95.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - VOTO No 2/3
VOTO No 47851 (Processo Digital)
Embargos de Declaração Cível no 1018088-95.2019.8.26.0554/50001
Comarca: Santo André (8a Vara Cível)
Embargante: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA
Embargado: TELEFONICA BRASIL S.A.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NENHUMA HIPÓTESE
DO ART. 1.022 DO CPC - FINALIDADE ESTRITAMENTE
MODIFICATIVA - VALORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
-
DESCABIMENTO
-
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - ARTIGO 1.025 DO
CPC
- ADVERTÊNCIA PARA NOVOS RECURSOS
INFUNDADOS - EMBARGOS REJEITADOS.
1-
São declaratórios tempestivos opostos contra
a r. decisão colegiada de fls. 01/03, a qual rejeitou os embargos
anteriores; afirma ser irrisória a indenização arbitrada, não se tratar de
ação com caráter predatório, opõe-se ao julgamento virtual, proclama
acolhimento (fls. 01/03).
12- Recurso comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios, feita advertência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018088-95.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - VOTO No 3/3
Com efeito, o recurso sequer aponta qual vício do
artigo 1.022 do CPC macularia o acórdão que rejeitou os anteriores
aclaratórios, pretendendo a parte apenas e tão somente a majoração
da indenização por danos morais, finalidade a que o presente recurso
não se presta.
Inócua, ainda, a pretensão de prequestionamento,
diante do que dispõe o artigo 1.025 do CPC.
Descabida
a
insistência,
cumpre
advertir
a
recorrente de que, na hipótese de interposição de novos recursos
infundados, serão aplicadas as sanções cabíveis.

Isto posto, pelo meu voto, feita a ADVERTÊNCIA,
REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator